Tribunal: TJES
Processo: 0015480-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015480-20.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CINTHIA DE SOUZA ARAUJO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEQUÍVOCO INDEFERIMENTO. TEMA 862/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente à parte autora, com termo inicial fixado na data da citação da autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em estabelecer o termo inicial do benefício concedido à Apelante.

III. Razões de decidir

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 862, ratificou entendimento no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou, inexistente este, da data do requerimento administrativo, adotando-se, de forma subsidiária e residual, a data da citação válida no âmbito judicial.

4. Comprovado nos autos que o pedido administrativo foi indeferido em 16.08.2013, deve esta data ser considerada como termo inicial do benefício, em estrita adstrição do pedido inicial, com a observância da prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CINTHIA DE SOUZA ARAUJO contra sentença de id 10620369, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão inicial a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado, a pagar à parte autora, ora Apelante, auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do artigo 86 da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997, a partir da citação, isto é, do dia 30.07.2019 em diante.

Em suas razões (id 10620372), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que, na hipótese em apreço,
“houve prévio requerimento administrativo”
, havendo sido apresentado
“à fl. 10, dos autos físicos, o ofício da Autarquia previdenciária indeferindo o benefício pretendido, em 16 de agosto de 2013”
, data esta que, em sua compreensão, deve ser tomada como termo inicial do seu auxílio-acidente.

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de se
“determinar a data do início da concessão de benefício de auxílio-acidente como sendo 16 de agosto de 2013, data do primeiro indeferimento
[...]
administrativo”
, adotando-se, subsidiariamente,
“a data do SEGUNDO requerimento administrativo como data de início da concessão do benefício, ou seja, 14 de agosto de 2018”
(id 10620372, p. 09).

Conquanto intimado (id 10620374), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CINTHIA DE SOUZA ARAUJO contra sentença de id 10620369, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão inicial a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado, a pagar à parte autora, ora Apelante, auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do artigo 86 da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997, a partir da citação, isto é, do dia 30.07.2019 em diante.

Em suas razões (id 10620372), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que, na hipótese em apreço,
“houve prévio requerimento administrativo”
, havendo sido apresentado
“à fl. 10, dos autos físicos, o ofício da Autarquia previdenciária indeferindo o benefício pretendido, em 16 de agosto de 2013”
, data esta que, em sua compreensão, deve ser tomada como termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente que lhe fora concedido.

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de se
“determinar a data do início da concessão de benefício de auxílio-acidente como sendo 16 de agosto de 2013, data do primeiro indeferimento
[...]
administrativo”
, adotando-se, subsidiariamente,
“a data do SEGUNDO requerimento administrativo como data de início da concessão do benefício, ou seja, 14 de agosto de 2018”
(id 10620372, p. 09).

Conquanto intimado (id 10620374), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça está em estabelecer o termo inicial do benefício previdenciário já concedido, no bojo da sentença vergastada, à parte Apelante.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da definição do Tema Repetitivo n.º 862, ratificou o seu entendimento
“no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação”
(STJ, REsp n.º 1.729.555/SP, Relatora: Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.06.2021, DJe de 01.07.2021).

Percebe-se, pois, que a data da citação da autarquia previdenciária, enquanto critério para a fixação do termo inicial do benefício, ostenta caráter subsidiário e residual, não havendo de prevalecer em casos como o presente, em que há prova de expresso indeferimento do pedido formulado na seara administrativa, comunicado em ofício de 16.08.2013 (fls. 10, id 10620364).

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de estabelecer, em fiel adstrição ao pedido autoral (fls. 03, id 10620364), a data de 16.08.2013 como termo inicial do benefício de auxílio-acidente concedido à Apelante, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator
.